Tribunal: TJMT
Processo: 0000712-79.2017.8.11.0044
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000712-79.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARIO CERGIO LEITE - CPF: 861.993.311-68 (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Luzinete da Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUZINETE DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

– SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO
– recurso que aportou nesta corte de justiça APÓS O aperfeiçoamento do lapso prescricional – PLEITOS DEFENSIVOS DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO OU ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – manifestação da procuradoria geral de justiça pela extinção da punibilidade – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente ou intercorrente
DECLARADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFESA DATIVA NOMEADA PARA CIÊNCIA DA SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO
.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base na pena infligida na sentença condenatória.

Aperfeiçoado o prazo prescricional, na modalidade superveniente ou intercorrente, deve ser declarada a extinção da punibilidade estatal.

A defesa dativa foi nomeada na sentença, oportunidade em que arbitrada verba honorária apenas para fins de intimação do teor do
decisum
condenatório.

Honorários majorados, considerando-se o labor adicional pela atuação do advogado dativo em segundo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 0000712-79.2017.8.11.0044, que tramitou pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, foi a pretensão ministerial julgada procedente para condenar Mário Cérgio Leite por infringência ao disposto no artigo 129, §9o, e no artigo 147, ambos do Código Penal, em concurso material, ao cumprimento da pena total de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto (sentença - Id. 150152321, pp. 111 a 120).

Não se conformando com o desfecho condenatório, a defesa de Mario Cergio Leite interpôs recurso de apelação (Id. 150152327). Em suas razões, o apelante requer o provimento do recurso para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou para a reforma da sentença para ver-se absolvido por insuficiência probatória, com a majoração dos honorários fixados ao defensor dativo (Id. 158172653).

Em resposta, a Promotoria de Justiça requereu a declaração de extinção da punibilidade pela verificação da prescrição intercorrente. No que se refere ao pleito absolutório, sustentou ser o conjunto probatório robusto e eficiente para a condenação de Mario Cergio Leite (Id. 160297656).

A i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente ou intercorrente, prejudicando-se a análise do pedido absolutório externado pela defesa em função do esvaimento de seu objeto (Id. 164569694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Mario Cergio Leite requer o provimento do recurso para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou para a reforma da sentença para ver-se absolvido por insuficiência probatória, com a majoração dos honorários fixados ao defensor dativo (Id. 158172653).

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando-se que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1o, CP).

Assim, o prazo prescricional levará em conta as penas privativas de liberdade de
03 (três) meses
de detenção para o delito do artigo 129, §9o, do Código Penal e de
01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias
de detenção para o delito do artigo 147 do Código Penal, fixadas na sentença condenatória (sentença - Id. 150152321, pp. 111 a 120), que, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, aperfeiçoa-se em 03 (três) anos.

Mário Cergio Leite nasceu em 28/04/1972 (cópia do RG - Id. 150152321, p. 32), contando com 44 (quarenta e quatro) anos à época dos fatos (03/03/2017), de modo que
não
incide a redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi
recebida em 22/03/2017
(Id 150152321, p. 71), o imputado foi citado pessoalmente (Id. 150152321, pp. 80 e 81), seguindo a tramitação sem intercorrências que afetem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença datada de 29/09/2019 (sentença - Id. 150152321, pp. 111 a 120).

Apesar de não ter a respectiva secretaria certificado nos autos o registro e a publicação da sentença condenatória,
houve a expedição de mandado de intimação em
1o/10/2019
(Id 150152321, p. 121), data que será considerada como a de devolução dos autos em cartório (publicação da sentença).

Inocorre,
in casu
, prescrição da pretensão punitiva pela pena
in abstrato
, bem como na modalidade retroativa.

Cumpre-nos verificar a ocorrência de prescrição intercorrente, posterior, subsequente ou superveniente à sentença condenatória, que se aperfeiçoa entre a data da publicação da sentença condenatória e o seu trânsito em julgado para o imputado.

Sobre o tema, cito o ensinamento de Cezar Roberto Bitencourt:

“Para a ocorrência da prescrição intercorrente devem estar presentes, simultaneamente, alguns pressupostos:

A - Pressupostos da prescrição intercorrente

a) Inocorrência de prescrição abstrata e de prescrição retroativa.

b) Sentença condenatória.

c) Trânsito em julgado para a acusação ou improvimento de seu recurso.

B - Como encontrar o prazo prescricional

Para encontrar o prazo prescricional, na modalidade intercorrente, deve-se adotar as seguintes providências:

a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.

Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente de concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória.

b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP).

c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.”
(Tratado de Direito Penal, vol. 1, parte geral, 13 ed, Saraiva, 2008, p. 735).

A contagem do prazo para a prescrição intercorrente teve início com a publicação da sentença em
1o/10/2019
(Id 150152321, p. 121), data em que
inequivocamente os autos foram devolvidos em cartório.

Não havendo, até a presente data, o trânsito em julgado para a defesa, constata-se a ocorrência da prescrição superveniente à sentença condenatória, impondo-se a extinção da punibilidade de Mario Cergio Leite nos autos 0000712-79.2017.8.11.0044, que tramitou pela Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT.

Anoto que a anômala e morosa tramitação do feito após a não localização do imputado em 15/10/2019 (certidão Id. 150152321, p. 123) e sua intimação por edital (Edital afixado no átrio do Fórum em 19/02/2020 – Id. 150152321, pp. 128 a 132 -, e publicado no DJE no 10806, disponibilizado em 27/08/2020 - Id. 150152322, p. 6), levou ao
decurso do lapso prescricional em momento anterior à decisão de encaminhamento dos autos à esta Corte de Justiça
(decisão proferida em 09/11/2022 – Id. 150152329).

Reconhecida a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente
, prejudicado o exame do mérito recursal.

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de majoração dos honorários, anoto que a defesa dativa foi nomeada na sentença, oportunidade em que fixada verba honorária de 01 URH apenas para fins de intimação do teor do
decisum
condenatório (Id. 150152321, p. 120), de modo que cabível a complementação pelo trabalho adicional.

Sabe-se que as tabelas de honorários advocatícios das Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não são vinculantes, servindo como referência para o estabelecimento de valor pelo trabalho executado pelos profissionais.

Considerando-se o esforço adicional despendido pela defesa dativa nomeada na sentença, tendo-se em vista que a elaboração dos fundamentos das pretensões recursais envolveu análise técnica dos elementos probatórios e do trâmite processual em primeiro grau de jurisdição,
majoro a verba honorária para 05 (cinco) URH,
expedindo-se a respectiva certidão, com o valor total e corrigido dos honorários ao advogado Josimar Loula Filho, OAB/MT 14290.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer,
provejo
o recurso para declarar extinta a punibilidade de Mario Cergio Leite em relação aos fatos que lhe foram imputados na ação penal no 0000712-79.2017.8.11.0044, que tramitou pela Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente ou superveniente, e para majorar a verba honorária arbitrada ao advogado dativo para 05 (cinco) URH.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023